Tribunal: TJDFT
Processo: 0752588-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-29

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL, em face à decisão da Primeira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença. Na origem, ELIETE LOPES CORREA requereu o cumprimento de sentença coletiva, a qual condenou o Distrito Federal a implementar a última parcela de reajuste salarial fixado na Lei 5.184/2013. Após a rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, o ente público arguiu preliminar de coisa julgada, ao argumento de que, posteriormente ao ajuizamento da ação coletiva, a ora autora ajuizou ação individual com mesmo objeto, cujo pedido foi julgado improcedente. Requereu o reconhecimento da exceção de coisa julgada e extinção do processo. Pela decisão agravada, o juízo rejeitou a preliminar, sob o pálio de que faltaria prova de que o autor foi notificado da propositura da ação coletiva, razão pela qual entendeu por prejudicado em seu direito de escolha. Nas razões recursais, o agravante ressaltou que o ajuizamento da ação individual foi posterior à propositura da ação coletiva, o que implica em renúncia tácita aos efeitos da sentença a ser proferida nestes autos. Ademais, não haveria razão de notificar todos aqueles que ajuizassem ações individuais quanto à existência da ação coletiva. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para acolher a exceção de coisa julgada e extinguir o processo. Dispensado o preparo por prerrogativa institucional do ente público. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Impugnação resolvida ao ID n. 214430129, com AGI interposto sob o n. 0745569-74.2024.8.07.0000, pendente de julgamento colegiado - ID n. 215772567. O DISTRITO FEDERAL informa que a exequente "propôs outra ação com o mesmo pedido e a mesma causa de pedir, qual seja, o processo n. 0724053-57.2018.8.07.0016, no qual inclusive houve o trânsito em julgado da sentença que julgou improcedentes os pedidos." Pugna pela extinção dos presentes autos - ID n. 215422643. Intimada, a exequente não se manifestou - ID n. 216993957. DECIDO. Em que pese a ausência de manifestação da exequente, não logrou o executado esclarecer se na demanda individual a autora tinha ciência da demanda coletiva proposta, de modo a escolher pela continuidade ou não do processo n. 0724053-57.2018.8.07.0016. Destaca-se há coisa julgada nos autos da ação coletiva que beneficiou toda a categoria de servidores substituídos, inclusive a demandante. Desse modo, afasto a impugnação do executado, juntada ao ID n. 215422643.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos. A controvérsia recursal versa sobre os efeitos da coisa julgada da sentença proferida em ação individual e que continha o mesmo pedido formulado em ação coletiva anterior. É próprio das ações coletivas que suas sentenças tenham efeitos ultra pars e erga omnes. E não há litispendência entre a ação coletiva e a individual, ou seja, aquela ajuizada pelo titular do direito supostamente lesado. Assim, em princípio, havendo o ajuizamento de ação coletiva, não há impedimento ou litispendência caso o substituído opte por ajuizar ação individual com o mesmo fundamento e pedido. No caso, o recorrente sustenta que o agravado requereu o cumprimento da sentença prolatada em ação coletiva, embora sua pretensão individual tenha sido julgada improcedência. Destacou que esse último processo foi ajuizado já no curso do processo coletivo. Há plausibilidade jurídica do pedido, não só por conta dos efeitos da coisa julgada, como a violação do juiz natural, caso se ignore a sentença transitada em julgado: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDIVIDUAL E AÇÃO COLETIVA. LITISPENDÊNCIA. POSSIBILIDADE. INOBSERVÂNCIA DE DETERMINAÇÕES LEGAIS. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. HONORÁRIOS. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. EQUIDADE. DESCABIMENTO. 1. A questão de fundo tratada nos autos se refere a impugnação ao cumprimento de sentença de título executivo originário de ação civil pública ajuizada pelo IDEC para recebimento dos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão. 2. Embora a jurisprudência do STJ seja firme no sentido de inexistir litispendência entre ação individual e ação coletiva, não é possível ao autor da ação individual promover a execução individual do título coletivo se não providenciou a suspensão, a tempo e modo, do curso da ação individual, nos exatos termos do art. 104 do Código de Defesa do Consumidor. 3. "A existência de ação coletiva não impede o ajuizamento de ação individual, por aquela não induzir litispendência. Entretanto, ajuizada ação individual com o mesmo pedido da ação coletiva, o autor da demanda individual não será beneficiado pelos efeitos da coisa julgada da lide coletiva, se não for requerida a sua suspensão, conforme previsto no art. 104 do CDC" (AgInt no AREsp n. 1.494.721/RJ, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, DJe de 25/5/2022). 4. Outrossim, uma vez já sentenciada a ação individual, incabível a pretensão de obter os benefícios do título coletivo: "Prestada a jurisdição em uma ou ambas as demandas, não é mais possível ao interessado buscar que o provimento judicial de uma prevaleça sobre o da outra, porquanto isso representaria clara afronta ao princípio do juízo natural" (AgInt no REsp n. 1.926.280/RN, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 16/2/2023). 5. Revela-se inviável alterar a conclusão do Tribunal de origem a respeito da identidade do objeto da ação coletiva que se pretende executar e o da ação individual ajuizada pelo recorrente. Entendimento diverso implicaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, circunstância que redundaria na formação de novo juízo acerca dos fatos e provas, e não de valoração dos critérios jurídicos concernentes à utilização da prova e à formação da convicção, o que impede o seguimento do recurso especial. Incidência da Súmula n. 7/STJ. 6. Na sessão de julgamento do dia 13/2/2019, a Segunda Seção do STJ, nos autos do REsp 1.746.072/PR, firmou entendimento de que a regra geral e obrigatória é a de que os honorários sucumbenciais devem ser fixados no patamar de 10% a 20% do valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-los, sobre o valor atualizado da causa. Entendimento reforçado pelo julgamento do Tema n. 1.076/STJ. Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 2.016.972/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 4/10/2023.) A questão de a parte não ter requerido a suspensão do seu processo individual, embora tenha ajuizado sua ação após a coletiva, e quanto à necessidade de sua notificação ou ciência para tanto, é questão que merece ser apreciada pelo Colegiado. Pelo momento, cabe ao relator apenas assegurar o resultado útil do recurso neste momento. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para suspender os efeitos da decisão recorrida e o curso do processo na origem até o julgamento do agravo pela 3a Turma Cível. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator